Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700863-27.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ARLINAEL FERREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE CHAVE FALSA. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL ROBUSTA. TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESENCIOU O DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DA CHAVE MIXA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME SEM VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. QUALIFICADORA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO PELO CONCURSO DE PESSOAS AO CRIME DE FURTO. ANALOGIA INVIÁVEL. SÚMULA 442 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 2. Os pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação do delito para o tipo penal do art. 349, do CP (crime de favorecimento real) não merecem ser acolhidos, uma vez que a prova oral produzida demonstra, de forma clara e precisa, que a conduta praticada pelo apelante se encaixa perfeitamente na coautoria, porquanto foi visto, junto com os demais corréus, furtando os bens do veículo da vítima e colocando-os, posteriormente, no veículo em que empreenderam fuga, tendo sido encontrado, pouco tempo após os fatos, com os bens subtraídos no momento do crime. 3. O emprego de chave falsa nem sempre deixa vestígio, razão pela qual não há necessidade de apreensão e confecção de laudo para o reconhecimento da qualificadora, mostrando-se, nesses casos, suficiente a prova oral. Seguindo essa linha, se não há registro de que houve dano no carro por conta do uso da chave micha, não há necessidade da perícia para comprovação de que aquele instrumento fora utilizado para abrir o veículo, bastando, na hipótese, a palavra da vítima, de que seu carro estava fechado, com tranca e alarmes funcionando normalmente, corroborada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus e apreenderam as chaves mixas em seu poder. 4. As provas coligidas, especialmente a palavra da vítima e da testemunha, evidenciam que o apelante praticou o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, agindo, assim, em concurso de pessoas. 5. Conforme a Súmula 442, do STJ, é inadmissível aplicar, no furto qualificado pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque a insuficiência probatória quanto à sua participação do delito de furto dos produtos autoriza sua absolvição; b) artigo 349 do Código Penal, porque sua conduta deveria ser desclassificada para o delito de favorecimento real; c) artigos 155, §4o, incisos III e IV, do CP, 158 e 167, ambos do CPP, defendendo o afastamento da qualificadora de chave falsa, pois não há comprovação do seu uso e de seus vestígios mediante a realização de imprescindível exame pericial; d) artigos 29, e 157, §2o, inciso II, ambos do CP, pugnando pelo afastamento do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 6o, inciso III, e 386, inciso VII, ambos do CPP, 29, 157, §2o, inciso II, e 349, todos do CP, por ser indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda para: a) se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023); b) o acolhimento dos pleitos de desclassificação da conduta (AgRg no REsp n. 1.858.381/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) e de exclusão da majorante do concurso de pessoas (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 155, §4o, incisos III e IV, do CP, 158 e 167, ambos do CPP, pois o “atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal”. (AgRg nos EAREsp n. 886.475/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 12/3/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 2088428/SP, RELATOR(A) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DATA DA PUBLICAÇÃO 14/08/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015